Tribunal: TJDFT
Processo: 0744703-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão em que não foi conhecido o agravo de instrumento por inadequação às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adequação do caso às hipóteses de mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento somente será cabível nas hipóteses listadas em seus incisos ou em outros casos expressamente previstos em lei.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396/MT, sob a temática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
5. Observa-se, portanto, que, no juízo de admissibilidade do agravo de instrumento fora das hipóteses legais, com base na taxatividade mitigada, o recurso será admitido apenas nos casos em que a reforma da decisão desafiada apenas em sede de apelação importar na inutilidade da medida, ou seja, quando a demora na reforma representar grave risco de dano ao bem da vida que se busca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de Julgamento: "A admissibilidade de agravo de instrumento fora das hipóteses legais exige a a urgência da medida, ou seja, a inutilidade da reforma posterior, em sede de apelação".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018; STJ, AREsp n. 2.729.434/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 2036252, 0714994-49.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 1879242, 0703652-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 2060704, 0725328-45.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.